Tribunal: TJPA
Processo: 0848879-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848879-81.2018.8.14.0301

APELANTE: RENILDE TEIXEIRA ALVES

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0848879-81.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RENLDE TEIXEIRA ALVES

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

APELADO: LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADA: PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS

ADVOGADO: STEFANO RIBEIRO DE SOUSA COSTA

ADVOGADO: JOELSON ARAÚJO RODRIGUES

ADVOGADO: MARLON LOPES DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL INADEQUADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Renilde Teixeira Alves contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por Líder Comércio e Indústria Ltda, relativa a débito decorrente de utilização de cartão de crédito. A apelante alega ausência de comprovação da contratação e da origem do débito, bem como pretende a revisão do valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da dívida cobrada em juízo; (ii) estabelecer se é admissível o pedido de revisão contratual formulado em sede de contestação à ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência da dívida encontra-se devidamente comprovada por meio de documentos juntados aos autos, incluindo contrato assinado, extratos de débito e notificação extrajudicial recebida pela devedora.

4.

As alegações da apelante são genéricas e desprovidas de qualquer comprovação, razão pela qual não se sustenta a alegação de cobrança indevida.

5.

O pedido de revisão contratual formulado em contestação é inadequado, devendo ser apresentado por ação própria ou reconvenção, não sendo possível sua apreciação no bojo da presente ação de cobrança.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando se rejeita pedido de revisão contratual por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dívida oriunda de cartão de crédito é considerada válida quando instruída com contrato, extratos e notificação recebida pelo devedor.

2.

O pedido de revisão contratual não pode ser formulado em contestação à ação de cobrança, devendo ser veiculado por meio de reconvenção ou ação autônoma.

3.

A rejeição do pedido revisional em sede inadequada não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 336, 343 e 396.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APL nº 00321144420138140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 15.10.2019; TJPR, ApCiv nº 0005291-93.2017.8.16.0153, Rel. Juiz Subst. Antônio Domingos Ramina Junior, j. 13.11.2023; STJ, REsp nº 2.000.288/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
RENILDE TEIXEIRA ALVES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação de cobrança
, ajuizada por Líder Comércio e Industria Ltda, ora apelada, alegando, em síntese, a ausência de comprovação da origem da dívida relativa ao cartão de crédito
.

Sustenta que não foram apresentados documentos demonstrativos da contratação ou da evolução do débito, configurando-se cobrança indevida e eivada de abusividade.

Argumenta também pela hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, reforçando que não se opõe ao pagamento, desde que o valor seja revisto com base nos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Invoca jurisprudência que admite revisão contratual, sobretudo diante de encargos excessivos e ausência de transparência, requerendo a anulação ou reforma da sentença para adequação do montante exigido.

A parte Apelada, Líder Comércio e Indústria Ltda., apresenta contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Renilde Teixeira Alves, defendendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Alega que foram devidamente juntados aos autos os documentos comprobatórios da dívida referente ao cartão de crédito “Liderzan”, incluindo contrato assinado, extratos e notificações.

Sustenta que a Recorrente não apresentou qualquer proposta de quitação ou impugnação à cobrança em momento oportuno e que suas alegações de inexistência do débito e juros abusivos são infundadas, pois não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado.

Argumenta que a sentença observou os princípios legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo proferida com base nas provas constantes dos autos, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados.

É o relatório do necessário.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Analisando detidamente os autos, constatei que não merecem qualquer acolhimento as alegações e insurgências do Apelante, senão vejamos.

Alega que não haveria nos autos qualquer prova da dívida afirmada, entretanto há nos autos comprovação do contrato de adesão ao cartão de crédito por parte da Apelante (PJe Id nº 10.602.663 – p. 09/10), sua notificação extrajudicial de cobrança da dívida, com o devido recebimento (PJe Id nº 10.602.663 – p. 08), prova de sua conta com os débitos referentes ao cartão liderzan (PJe Id nº 10.602.663 – p. 01/04) e planilha de cálculo (PJe Id nº 10.602.660 – p. 05).

Verifico que as alegações da Apelante, embora válidas ao exercício de sua ampla defesa em utilização do duplo grau de jurisdição, são vagas e dissociadas de qualquer arcabouço comprobatório.

Não havendo que se falar, portanto, em cobrança indevida.

Neste sentido cito, por todos, ementa de julgado desta e. Turma de Direito Privado em caso análogo ao posto em julgamento:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DO APELANTE, SUA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA DA DÍVIDA, COM O DEVIDO RECEBIMENTO, ALÉM DE PROVA DE SUA CONTA COM OS DÉBITOS REFERENTES AO CARTÃO LIDERZAN . AS ALEGAÇÕES DO APELANTE, EMBORA VÁLIDAS AO EXERCÍCIO DE SUA AMPLA DEFESA EM UTILIZAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, SÃO VAGAS E DISSOCIADAS DE QUALQUER ARCABOUÇO COMPROBATÓRIO. NEM EM SUA CONTESTAÇÃO O REQUERIDO IMPUGNOU OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, SENDO SUA DEFESA GENÉRICA E VAGA, O QUE LEVOU, INCLUSIVE, O JUÍZO DE PISO A DECRETAR SUA REVELIA. QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO INFORMADO POR SEU ADVOGADO ACERCA DA DATA DA AUDIÊNCIA A QUE DEVERIA COMPARECER, RESSALTO QUE ISTO NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR A NULIDADE DA SENTENÇA COMO PRETENDE O APELANTE. PRIMEIRAMENTE PORQUE SEU ADVOGADO POSSUÍA PODERES PARA RECEBER QUALQUER INTIMAÇÃO EM SEU NOME E DEPOIS, PORQUE NA CITAÇÃO EXPEDIDA PESSOALMENTE AO REQUERIDO JÁ CONSTAVA A DATA DA AUDIÊNCIA A QUE DEVERIA COMPARECER, CONSIDERANDO-SE QUE O FEITO FOI PROCESSADO PELO RITO EXTINTO RITO SUMÁRIO . ISTO NÃO QUER DIZER QUE O APELANTE NÃO POSSA BUSCAR A RESPONSABILIZAÇÃO DO SEU CAUSÍDICO NA VIA APROPRIADA, CASO ENTENDA QUE HOUVE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO ADVOGADO, ENTRETANTO, COMO JÁ AFIRMADO ALHURES, ISTO NÃO ENSEJA QUALQUER PEDIDO DE NULIDADE NA PRESENTE ESFERA. QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REALIZADO EM CONTRARRAZÕES, NÃO ENTENDO QUE DEVA SER ACOLHIDO, HAJA VISTA QUE AO MEU VER O APELANTE TENTOU, SEM SUCESSO, EM SEU RECURSO FOI A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, SEM QUE FICASSE ROBUSTAMENTE DEMONSTRADA UMA ATITUDE TEMERÁRIA OU O MERO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. É UMA LINHA MUITO TÊNUE QUE EXISTE ENTRE A UTILIZAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE COM ARGUMENTOS INFRUTÍFEROS E O MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO. PORTANTO, ENTENDO SÓ SER APLICÁVEL A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO EFETIVAMENTE FICAR COMPROVADO O ROMPIMENTO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, O QUE NÃO CONSTATEI NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-PA - APL: 00321144420138140301 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

De mais a mais, inviável o acolhimento da pretensão de revisão do contrato.

Explico melhor.

Digo isso pois a alegação de revisão do contrato, não poderia nem mesmo ter sido feita em contestação à ação de cobrança, pois se trata de nova demanda, motivo pelo qual o pedido revisional deveria ter sido feito por meio de ação de revisão de cláusulas ou, ainda, reconvenção.

Ressalto que não está presente o caráter dúplice, que permite ao contestante formular pedido contraposto.

Neste sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL EM CONTESTAÇÃO . INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA OU RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Campos Gerais e Grande Curitiba - Sicredi, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 69.536,62, com atualização monetária e juros. O pedido de revisão contratual, formulado na contestação, foi rejeitado por inadequação do meio processual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) se é possível formular pedido de revisão contratual em sede de contestação em ação de cobrança;(ii) se a rejeição do pedido de revisão contratual configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIRO art . 336 do CPC estabelece que a contestação é o instrumento para impugnação da pretensão autoral, sendo inadequada para veicular pedidos de revisão contratual. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a revisão de contrato bancário deve ser pleiteada por meio de reconvenção ou ação própria, não cabendo em contestação. O art. 343 do CPC define que a reconvenção é o meio processual adequado para apresentação de pretensão conexa, sendo o pedido de revisão contratual típico exemplo dessa previsão .Não há cerceamento de defesa na rejeição do pedido formulado na contestação, pois o ordenamento jurídico assegura os meios processuais corretos para tanto. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: O pedido de revisão contratual não pode ser formulado em sede de contestação em ação de cobrança, devendo ser apresentado por meio de reconvenção ou ação própria .A rejeição do pedido de revisão contratual em contestação não configura cerceamento de defesa, considerando a inadequação do meio processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 336, 343 e 396.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .000.288/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 27.10.2022; TJPR, ApCiv nº 0005291-93.2017 .8.16.0153, Rel. Juiz Subst . Antônio Domingos Ramina Junior, j. 13.11.2023; TJPR, ApCiv nº 0075606-49 .2015.8.16.0014, Rel . Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 14.12 .2024”.
(TJ-PR 00005714920238160064 Castro, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 06/03/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2025).

Dessa forma, não há que se falar em
anulação ou reforma da sentença para adequação do montante cobrando.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
RENILDE TEIXEIRA ALVES
e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, por seus próprios termos.

Sem majoração de honorários, porquanto não houve condenação da Apelante na origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025